Tribunal: TJES
Processo: 0000439-42.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Grave; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-42.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TONY EMERSON ROCHA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. ACORDOS DESPENALIZADORES. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença condenatória que o julgou culpado pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra pessoa idosa (art. 129, §7º, do CP) e dano qualificado pelo emprego de violência (art. 163, parágrafo único, I, do CP), em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhe a pena de 01 ano e 02 meses de detenção e 40 dias-multa, em regime inicial aberto. O recorrente pleiteia (i) nulidade processual por ausência de propostas de acordos despenalizadores, (ii) absolvição por insuficiência de provas, (iii) afastamento da qualificadora do crime de dano, (iv) redução da pena-base ao mínimo legal e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da ação penal pela ausência de proposta de transação penal, suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal; (ii) verificar a suficiência de provas para sustentar a condenação; (iii) definir a aplicabilidade da qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal; (iv) reavaliar a dosimetria da pena-base; e (v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de proposta de benefícios despenalizadores não enseja nulidade, pois o Ministério Público fundamentou, com base em elementos dos autos e em consonância com os arts. 76 e 89 da Lei nº 9.099/95 e art. 28-A do CPP, a inviabilidade da concessão dos institutos, tendo em vista a existência de violência e antecedentes criminais do réu.

4. A condenação encontra respaldo em prova robusta da materialidade e da autoria, demonstrada por documentos oficiais, laudos periciais, vídeos, depoimentos testemunhais e relato da vítima, cuja palavra possui especial relevância nos crimes cometidos sem múltiplas testemunhas diretas.

5. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 129, §7º, do Código Penal mostra-se correta, diante da comprovação de que a vítima era idosa, com mais de 60 anos, nos termos do art. 121, §4º, do Código Penal.

6. A qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP é pertinente, pois os elementos probatórios evidenciam que a violência foi empregada como meio de execução do dano, e não apenas como consequência posterior ao fato.

7. A fixação da pena-base para o crime de dano foi reformada, uma vez que a exasperação ultrapassou os parâmetros de proporcionalidade usualmente adotados, sendo necessário o recálculo com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, diante da prática de crimes com emprego de violência, em afronta ao disposto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de proposta de institutos despenalizadores não acarreta nulidade quando o Ministério Público apresenta fundamentação idônea com base em antecedentes e na natureza violenta dos delitos.
2. A condenação por lesão corporal e dano qualificado é válida quando amparada em provas documentais, laudos periciais, imagens e depoimentos coerentes da vítima e testemunhas.
3. É legítima a incidência da qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP quando a violência é meio executório do crime de dano.
4. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade, sendo recomendável, para cada circunstância judicial negativa, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo da pena prevista em abstrato.
5. Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos casos de crimes praticados com violência contra a pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 69; 76, §2º, I; 89 da Lei nº 9.099/95; art. 28-A do CPP; arts. 129, §7º e 163, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF; STJ, REsp 1.890.344/RS (Tema 1.098); STJ, AgRg no RHC 193.320/SC; STJ, AgRg no HC 394.216/ES; TJSP, ACr 1511713-10.2023.8.26.0577; TJRS, ACr 5015407-21.2022.8.21.0004; TJCE, ACr 0002460-23.2013.8.06.0046; TJMT, ACr 1001606-34.2023.8.11.0042; TJDFT, ACr 0702262-17.2022.8.07.0008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000439-42.2024.8.08.0011

APELANTE: TONY EMERSON ROCHA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
TONY EMERSON ROCHA GONCALVES
em face da r. sentença (ID 14629206) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 7º e art. 163, parágrafo único, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, com o regime inicial aberto.

Em suas razões (ID 14629220), sustenta o apelante, em síntese
(i)
a nulidade da ação penal por ausência de proposta de transação penal, suspensão condicional do processo ou Acordo de Não Persecução Penal;

(ii)

a necessidade de absolvição do acusado por insuficiência de provas;
(iii)
a possibilidade de afastamento da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal;

(iv)
o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal previsto para os delitos em comento; e
(v)
a imprescindibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Contrarrazões (ID 14629222) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14846191) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Consta da denúncia (ID 14628825) que:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia que, no dia 14 de junho de 2024, por volta das 10h14min, no bairro União, nesta cidade, o denunciado Tony Emerson Rocha Gonçalves ofendeu a integridade física de Carlos Henrique Cassa Louzada, pessoa idosa, assim como, nas mesmas circunstâncias, deteriorou o veículo da vítima, com emprego de violência à pessoa, conforme Lesão Corporal de fl. 50 do IP nº 32/2024 e Laudo de Exame de Veículo de ID 45529206.

No dia dos fatos, a vítima se encontrava em seu carro dirigindo até uma empresa, até o momento no qual parou o veículo em um cruzamento no bairro União. Nesta ocasião, o Denunciado, ex-concunhado da vítima, entrou abruptamente no veículo lhe pedindo carona.

Revelam os autos que, quando ambos já estavam no pátio da empresa, Tony retirou a chave da ignição e pegou o celular da vítima para que esta não pudesse se comunicar, passando a ficar agressivo e acusando

Carlos de ter abusado sexualmente da filha do denunciado quando ela tinha 12 anos de idade.

Consta que Tony iniciou as agressões com socos na cabeça e no braço da vítima, não bastando, pegou um objeto metálico e bateu no declarante atingindo o braço, assim como demonstra o laudo de Lesão Corporal de fl. 50 do IP nº 32/2024. Em sequência, Carlos conseguiu trancar a porta do carro, momento no qual o denunciado passou a utilizar o pedaço de metal para danificar o veículo da vítima, quebrando o para-brisa e amassando a lataria com os pés, conforme o Laudo de Exame de veículo de ID 45529206 e as imagens de fls. 27/33 do IP.

Ato contínuo, a vítima conseguiu reaver o seu telefone celular através de Márcio, seu genro, conseguindo acionar a Polícia Militar. Em seguida, o pai do denunciado chegou ao local e conteve Tony, que cessou com as agressões e foi preso pela guarnição da PMES em seguida. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma indicada acima.

Preliminarmente, o apelante aduz a nulidade da ação penal em virtude da inércia do Ministério Público acerca da possibilidade de celebração de transação penal, suspensão condicional do processo, ou até mesmo do acordo de não persecução penal e requer a aplicação dos referidos institutos.

De início, constato que o
parquet
manifestou-se fundamentadamente acerca das benesses listadas, conforme ID 14629200, cujo teor transcrevo abaixo:

“(...) Inicialmente, impende destacar que o crime de lesão corporal praticado pelo acusado por si só, já é empecilho ao acordo de não persecução penal, a teor do artigo 28-A, do CPP.

Já quanto à suspensão condicional do processo e à transação penal, verifico que o acusado não preenche os requisitos dos arts. 76 e 89 da Lei n.º 9.099/95, tendo em vista que, conforme certidão de fl. 33 do ID. 44908666, TONY responde a outros processos criminais.”

Quanto à transação penal e suspensão condicional do processo, verifico que a justificativa apresentada pelo Ministério Público encontra amparo na condenação transitada em julgado do acusado constante nos autos de nº 0021503-50.2020.8.08.0011. A sentença definitiva indicada afasta os benefícios supracitados, conforme óbice previsto nos art. 76, § 2º, I e 89 da Lei nº 9.099/95.

Superada essa questão, a defesa pleiteia, alternativamente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, com base em recente jurisprudência que admite sua retroatividade.

Sobre essa temática, urge ressaltar que o Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é uma norma de natureza híbrida (processual e material) e, por ser mais benéfica ao réu, deve retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que o processo não tenha transitado em julgado.

O Ex. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, e o C. STJ, no REsp 1.890.344/RS (Tema Repetitivo nº 1.098), consolidaram o posicionamento de que “
é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação”
.

Não obstante, urge ressaltar que a propositura do Acordo de Não Persecução Penal não configura um direito subjetivo do investigado ou acusado, mas sim uma faculdade do órgão ministerial, titular da ação penal, dentro de seu juízo de discricionariedade.

Em alinhamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/1990) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

(STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 13/05/2024) – destaquei.

Na hipótese vertente, o
parquet
justificou a inadequação do benefício com base no cometimento do delito com violência ou grave ameaça à vítima (ID 14629200), o que coaduna com a previsão do art. 28-A do Código de Processo Penal. Por conseguinte, não vislumbro a nulidade processual indicada pelo apelante.

Outrossim, entendo que o pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de lesão corporal não merece prosperar. Vejamos. A
materialidade
está devidamente comprovada, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 5 – ID 14628797), Boletim Unificado nº 54839951 (págs. 14/18 – ID 14628797), fotografias das lesões (págs. 24/25 – ID 14628797), Laudo de Lesões Corporais (págs. 21/24 – ID 14628797) e Prontuário Médico (ID 14628811).

A
autoria
está consubstanciada nos depoimentos colhidos no curso da ação penal. A vítima Carlos Henrique Cassa Louzada descreveu com detalhes a dinâmica dos fatos, conforme excertos destacados:

“Nesse dia, eu estava saindo de casa, e na trajetória para onde eu estava indo buscar um rapaz para fazer um serviço para mim, tem a pista da BR, aqui da Safra, aí eu tenho que parar o carro em uma subida. Quando eu parei o carro na subida, ele abriu a porta e entrou dentro do carro. Não falou nada e entrou dentro do carro. Aí eu falei ‘olha, está indo para onde?’ Ele falou ‘você está indo para a rua?’. Eu falei ‘não, eu estou indo lá no areal buscar uma pessoa lá para poder fazer um serviço para mim’. ‘Ah, não, porque eu preciso que você me leva na rua’. Eu falei ‘mas eu não vou à rua agora, eu só vou mais tarde’. ‘Não, não, depois você vai me levar, eu não, eu não, não tenho pressa, não, mas depois você me leva lá’. Eu falei, ‘tudo bem, eu vou lá embaixo agora no areal pegar o rapaz’. ‘Não, eu vou com você’. Aí foi, fomos conversando com assuntos sem bobeira, nada de especial, sobre nada.

Aí quando eu estava chegando no porto de areia, ele passou do banco da frente para o banco de trás. E dentro do carro mesmo ele passou. E falou ‘olha, você não vai falar nada com ninguém, você fica quieto. Porque você vai ter que me arrumar o carro seu hoje. E eu quero o carro, e eu quero o rapaz também que está ali, que você vai buscar’. Ele sabia quem era o rapaz, eu já havia falado com ele.

E quando eu parei o carro, ele já veio me segurando pelo pescoço. E falando comigo, ‘olha, você vai ter que me arrumar o carro hoje, porque eu preciso fazer um assalto hoje, porque eu estou enrolado’. Eu falei ‘olha, eu não vou arrumar o meu carro para você fazer um assalto de jeito nenhum’. Aí ele começou a se alterar. Aí o rapaz chegou, ia sair comigo no carro e falou ‘olha, eu não vou entrar nesse carro’. Porque o rapaz também já tinha tido problema com esse rapaz. Ele havia agredido esse rapaz. Que por coincidência, é porque não existe um relato de fato, né? Mas as vítimas dele quase sempre são pessoas que não têm condições de se defender dele. Esse rapaz mesmo é um que não tem condições de falar.

(...)

Então, nesse momento, ele começou com agressão.

Começou a me segurar, segurar pelo pescoço. Primeira coisa que ele fez na hora que eu parei o carro, ele levou a mão e pegou o meu celular e a chave do carro. Ele falou, daqui você não vai sair sem resolver a minha situação.

Ele começou a me agredir. E eu sem condição de me defender, porque eu tenho dificuldade de locomoção. Eu não sou cadeirante propriamente, mas eu não consigo ir daqui da sala de audiência, no elevador, sem ter que parar pelo menos duas vezes.

Eu não consigo ficar em pé. Eu não consigo caminhar normalmente. E eu estava dentro do carro, fiquei dentro do carro, no cinto de segurança, sem condição de me defender dele.

A única defesa que eu tive foi levantar esse braço, que está até machucado até hoje. O que me machucou, me feriu aqui com a barra de ferro, que ele arrumou lá, tem marcas aqui e tudo. Tem as fotos que foram tiradas.

(...)

Ele me acertou o olho também. Meu olho ficou roxo por vários dias. Acho que tem foto aí, tudo anexo no processo.

Ele me deu bastante choque desse lado do rosto, mas não ficou marcas, hematomas, não sei por quê. Mas o braço aqui, até hoje, eu estou com problema. Ainda tenho, estou fazendo curativo todo dia.”

Ainda em juízo, a testemunha Márcio Rocha Souza afirmou ter presenciado agressões provocadas pelo apelante em desfavor da vítima,
in verbis:

“Olha, doutora, esse ocorrido foi no meu serviço, estava no meu trabalho. Eu estava trabalhando, daqui a pouco chegou o carro, chegou o acusado e o agredido e começaram a brigar. Como ninguém foi para separar, eu fui lá para separar, foi a única coisa que eu fiz, outras coisas eu não sei de nada.

(...)

Ah, um estava agredindo o outro lá dentro. Tipo assim, o réu estava agredindo o Carlos Henrique, o acusado.

(...)

Na hora, ele só estava com umas lesões no braço, que estava um segurando o outro dentro do carro.

(...)

O Tony é muito mais forte, o Carlos Henrique é uma pessoa que está com um problema muito sério de coluna, que nem não consegue nem andar direito praticamente. O senhor vai ver na hora que ele chegar aí na audiência do senhor.”

O Policial Militar Celso Geraldo Ranguier confirmou em juízo os fatos alegados na denúncia, vejamos:

“A gente foi acionado pelo Copom pra atender a ocorrência de possivelmente uma tentativa de homicídio contra um senhor de idade. A gente chegou no local, o senhor estava dentro do veículo, ele estava bem desorientado, bem lesionado, com muito sangue. O carro dele estava todo quebrado.

E o indivíduo estava no local ainda, estava muito agressivo, alterado. A gente teve que conter ele. Aí, posteriormente, a gente conseguiu o contato com o senhor e ele relatou que o indivíduo estava acusando ele de ter molestado uma filha dele há muito tempo atrás.

E, diante desse fato aí, o senhor relatou que o indivíduo agrediu ele com um soco na cabeça e com a barra de ferro. A gente não conseguiu localizar a barra de ferro no local. Que populares tiveram que tirar o indivíduo de cima do senhor. A gente assinou o SAMU, o local tinha uma residência em frente que tinha câmera também.”

Em que pese a negativa apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, os depoimentos destacados acima e os vídeos acostados nos IDs 14628799 e 14628800 atestam a autoria delitiva, de modo que inviável o acolhimento do pleito absolutório. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 7º, E § 11º, DO CP) E MAUS-TRATOS CONTRA IDOSA (ART. 99 DO ESTATUTO DO IDOSO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
Depoimentos firmes e convergentes das testemunhas. Palavra da vítima em fase policial corroborada pela prova testemunhal. Dano físico e condição de hipervulnerabilidade demonstrados. Dolo comprovado. Conjunto probatório robusto. Manutenção da condenação.
Dosimetria escorreita. Regime aberto adequado. Benefícios penais obstados ante ao não preenchimento dos requisitos. Recurso desprovido.

(TJSP; ACr 1511713-10.2023.8.26.0577; São José dos Campos; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Joao Augusto Garcia; Julg. 14/07/2025) - destaquei

________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA QUALIFICADA. Recurso defensivo. Suficiência probatória. Palavra da vítima. Validade. Sentença mantida.
Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência, declarações em sede policial, exame de corpo delito e prova oral produzida no feito. Depoimento da vítima firme e coerente no sentido de que foi agredida pelo apelante. Relato que encontra respaldo nas demais provas produzidas, principalmente nas lesões atestadas pelo laudo pericial.
Alegação de legítima defesa que vai afastada ante a desproporcionalidade entre as lesões constadas e força dos envolvidos, um com 26 e outro com 78 anos à época dos fatos. Penas reduzidas pela neutralização da culpabilidade e afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea h para o crime de injúria qualificada, uma vez que a condição de idoso faz parte do tipo penal. Apelação parcialmente provida.

(TJRS; ACr 5015407-21.2022.8.21.0004; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Rosane Wanner da Silva Bordasch; Julg. 05/12/2023; DJERS 15/12/2023) – destaquei

________________________________________________

PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente demonstradas, conforme acertadamente decidiu o Magistrado a quo, consubstanciados nos documentos insertos no Inquérito Policial, declarações da vítima, depoimentos testemunhais e o resultado do Laudo Pericial que atestam a ocorrência das lesões sofridas. 2. A palavra da vítima assume grande relevância, principalmente ao considerar que o delito foi cometido sem a presença de testemunhas.
3. No caso, os relatos do idoso encontra-se em sintonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos. Em especial, com os depoimentos testemunhais e o resultado do Exame de Corpo de Delito.
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJCE; ACr 0002460-23.2013.8.06.0046; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 27/07/2020; Pág. 127) – destaquei

Ademais, a causa de aumento prevista no §7º do art. 129 do Código Penal (“
§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4o e 6o do art. 121 deste Código.
”) foi devidamente aplicada, tendo em vista que a vítima é idosa, com mais de 60 anos (pág. 10 – ID 14628807), conforme previsto no art. 121, § 4º do Código Penal:

§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou
maior de 60 (sessenta) anos
.
–
destaquei

Para mais, o apelante também pretende o afastamento da qualificadora prevista no parágrafo único, inciso I do art. 163 do Código Penal, ao argumento de que “
agiu, exclusivamente, com intenção de danificar a coisa, qual seja, o veículo da suposta vítima, sem que houvesse qualquer tipo de intensão de provocar abalo à integridade de Carlos Henrique.
”.

Ocorre que diante dos vídeos extraídos da câmera de videomonitoramento (IDs 14628799 e 14628800), o acusado iniciou as agressões à vítima e após o Sr. Carlos Henrique trancar-se no carro, o apelante desferiu socos e chutes no veículo danificado e golpeou-o com um objeto contundente. Desta forma, verifico que a violência inicialmente empregada configura-se meio para a consumação do delito de dano. Acerca do tema, assevero:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE. DÚVIDAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DANO QUALIFICADO. GRAVE AMEAÇA. MEIO PARA A PRÁTICA DO DELITO. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME DA PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente (“in dubio pro reo”).

2. Para incidir a qualificadora de violência à pessoa ou grave ameaça no crime de dano, esta deve ser empregada para a consecução do delito de dano. “Vale dizer, a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano, hipótese em que este será qualificado pelo modo no qual foi levado a efeito (STJ, APn 290/PR, Rel. Min. Felix Fischer, CE, DJ 26/09/2005, p. 159, g.n.).

3. O fato de a autora portar uma faca, utilizando-a como meio para danificar o objeto e intimidar a vítima, constitui grave ameaça praticada no mesmo contexto fático do dano (princípio da consunção), ou seja, na fase de preparação da destruição da coisa alheia, sendo incabível a desclassificação para o crime de dano simples.

4. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência da requerida, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação.

(Acórdão 1793708, 0702262-17.2022.8.07.0008, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023) –
destaquei.

________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a desclassificação do delito de dano qualificado para dano simples, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência; (II) verificar se é devida a correção da dosimetria, especialmente quanto ao reconhecimento do concurso material de crimes. III. Razões de decidir
3. O crime de dano qualificado exige que a violência ou grave ameaça seja meio de execução para a prática do dano, estando essa circunstância devidamente caracterizada no caso, diante da luta corporal travada entre o agente e a vítima para subtração e destruição do aparelho celular. 4. Os Laudos Periciais e o depoimento judicial da vítima corroboram que a violência física foi empregada como meio para que o agente tomasse e danificasse o bem, afastando a tese de desclassificação para o delito de dano simples.
5. Não há que se falar em extinção da punibilidade pela decadência, pois o delito de dano qualificado configura crime de ação penal pública incondicionada, não dependendo de representação da vítima. 6. O concurso material foi corretamente aplicado, pois restou evidenciado que, além de atentar contra o patrimônio da vítima, o agente também praticou violência física, ofendendo sua integridade física, sendo condutas autônomas que incidem sobre bens jurídicos distintos. 7. A lesão corporal não se encontra absorvida pelo delito de dano qualificado, por não ser elemento do tipo penal, configurando corretamente o concurso material na forma do art. 69 do Código Penal. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 107, IV, 163, caput e parágrafo único, I, e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, APN n. 290/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 16/03/2005; TJMT, AP n. 0001615-49.2020.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 19/12/2024; TJDFT, AP n. 0005397-65.2014.8.07.0006, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 05/10/2017.

(TJMT; ACr 1001606-34.2023.8.11.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jones Gattass Dias; Julg 07/07/2025; DJMT 07/07/2025)
–
destaquei.

Não obstante, verifica-se que a atitude perpetrada pelo réu decorreu da impossibilidade de perpetuar as agressões contra a vítima, de modo que o dano causado ocorreu no intuito de destruir o obstáculo existente entre as partes, qual seja, o veículo. Assim, incável a desclassificação pretendida.

Para mais, o apelante pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal previsto para cada tipo penal, a partir do decote da circunstância judicial valorada negativamente.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação aos crimes de lesão corporal e dano, restou negativada a circunstância judicial das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
as consequências extrapenais
do fato são graves, considerando que a vítima, em razão do fato, não consegue mais dormir e até hoje tem medo; (...)”

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

Com relação às
consequências do delito
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente são adequadas para embasar o referido vetor.

Com efeito, o abalo psicológico e a dificuldade em dormir suportados pela vítima, de fato, são consequências que extrapolam o ordinário do tipo penal e justificam a negativação.

Contudo, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §7°, CP), o Juízo sentenciante, embora não tenha empregado, à risca, o critério de cálculo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, adotou parâmetro proporcional que se aproxima dos adotados pela jurisprudência majoritária, de forma que não cabe a reforma da dosimetria realizada sob a discricionariedade do julgador, que a fez de forma razoável e adequada.

Todavia, quanto ao delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), o Juízo sentenciante adotou critério que se afasta da previsão descrita acima, tendo em vista que aplicou a fração de 1/5 sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido, motivo pelo qual procedo com recálculo da pena fixada.

Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, fixo a pena base no mínimo legal previsto para o tipo penal, acrescido de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato, resultando em
9
(
nove
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de detenção
e 11
(onze)
dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o Juízo sentenciante aplicou a circunstância atenuante descrita no artigo 65, II, “d” do Código Penal, que prevê: “
Art. 65 – São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
[...] d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;
”, desse modo, a pena intermediária passa ao
quantum
de

8 (oito) meses e
3
(
três
) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, n
ão foram verificadas causas de diminuição ou aumento de pena, de forma que fixo a pena definitiva em
8 (oito) meses e
3
(
três
) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Diante da ocorrência de concurso material de crimes, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em relação à insurgência quanto à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, inviável seu acolhimento, tendo em vista que os delitos em comento foram praticados com emprego de violência, óbice previsto no art. 44, I do Código Penal:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se se o crime for culposo;

Acerca do tema, destaco:

APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. O ACUSADO FOI CONDENADO PELO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL, TENDO SIDO FIXADA A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, ARBITRADA ESTA ÚLTIMA NO VALOR MÍNIMO LEGAL, OUTROSSIM, CONDENANDO-O AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA FORMA DO ART. 804 DO CPP, E AINDA MANTEVE A SUA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NEGANDO-LHE A POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. Recurso ministerial requerendo a reforma parcial da sentença para majorar a pena-base, ao argumento de que as circunstancias do crime são desfavoráveis ao réu, eis que extremamente graves ao se considerar que o apelado empurrou a vítima para o meio da rua, não sendo a mesma atropelada por veículo eis que o condutor freou a tempo. Apelo defensivo requerendo a absolvição do acusado com fundamento na precariedade de provas para embasar o Decreto condenatório, ressaltando que o depoimento da vitima deve ser avaliado com reserva eis que parcial, e as demais testemunhas não trouxeram certeza de que o apelante tenha cometido o delito de roubo, eis que nenhuma delas participou proximamente à dinâmica dos fatos, aduzindo que a existência de agressões mútuas corrobora a versão sustentada em autodefesa, o reconhecimento da tentativa aplicando-se o redutor na fração máxima de 2/3 (dois terços), a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou subsidiariamente a concessão do sursis, e o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena como o aberto. Apelos que não merecem ser providos. Juizo de censura mantido. Materialidade e autoria devidamente comprovados. Cediço que em crimes patrimoniais a palavra da vítima merece credibilidade, se robustecida com outros elementos de prova, como ocorreu no caso em comento. Ressalta-se que não há nos autos notícia de qualquer ligação entre a vítima e as testemunhas de acusação com apelante, que possa colocar em dúvida a veracidade dos seus depoimentos. Ao contrário do alegado pela defesa, que põe em dúvida a palavra da vítima, sabe-se que justamente o fato de ter sido constrangida mediante o emprego de grave ameaça e violencia, com a subtração de seu patrimônio, possibilita que a mesma seja capaz de descrever tal fato excepcional, que afeta profundamente a pessoa, inclusive, reconhecendo seu algoz. Dessa forma, a alegação defensiva de precariedade probatória restou destituída de qualquer fundamento, quando confrontada com a robusta prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tentativa. Incabivel. Apesar de o acusado ter sido preso em flagrante, há que se reconhecer a consumação do delito, porque houve a inversão da posse tendo o bem saído da esfera de disponibilidade da vítima, sendo inegável que houve a inversão da posse. Dessa feita, impõe-se a manutenção da condenação por roubo consumado. Dosimetria. Ao contrário do sustentado pelo parquet as circunstancias do crime, não excederam ao normal do tipo, pois que, o modo de agir do acusado no cometimento do roubo, não justifica a exasperação da pena-base, que exige para sua configuração um plus de reprovação social da conduta do agente, razão pela qual não deve ser valorada negativamente. Regime prisional mantido como o inicialmente fechado. Com efeito, observa-se que o acusado é reincidente especifico, circunstância que exige uma maior reprovabilidade, já que a pena anterior não preveniu a prática reiterada de crime patrimonial, bem como demonstra que o regime mais brando não seria suficiente e necessário para a reprovação do crime.
Em razão do quantitativo da pena privativa de liberdade fixada e como o roubo foi realizado mediante grave ameaça e violência, incabível a substituição por pena restritiva de direitos, consoante o art. 44, I do CP
, tampouco a suspensão condicional da pena, eis que a pena é superior a dois anos, a teor do que dispõe o art. 77, caput do CP. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJRJ; APL 0231477-25.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira; DORJ 11/10/2019; Pág. 185) – destaquei.

__________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal. Roubo majorado por uso de arma branca do tipo faca (artigo 157, I, do cpb). Questão de ordem pública. Afastamento, de ofício, da majorante de emprego de arma branca. Revogação do art. 157, §2º, inciso I, do CP, pelo advento da Lei nº 13.654/2018. Aplicação do princípio da retroatividade da Lei penal mais benéfica. Majorante do emprego de arma (faca) afastada. Desclassificação para a conduta insculpida no caput, do artigo 157, do CPB. Mérito. Pleito de justiça gratuita. Acolhido. Declaração de hipossuficiência financeira. Lei nº 1.060/50. Absolvição. Inacolhido. Acervo probatório robusto e convincente. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Declaração da vítima em consonância com as demais provas. Condenação mantida. Dosimetria. Terceira fase. Readequação, em razão do afastamento da majorante da arma branca. Pena definitiva reformulada. Consequencia: fixação do regime aberto.
Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença da violencia e grave ameaça. Vedação do artigo 44, do CPB.
Pleito de redução da pena de multa. Inacolhido. Obediência à razoabilidade e proporcionalidade. Quantum da multa é suficiente para a reprimenda. Pleito de recorrer em liberdade. Prejudicado. Réu solto. Apelo parcialmente provido.

(TJSE; ACr 201800323078; Ac. 28262/2018; Câmara Criminal; Rel. Des. Edson Ulisses de Melo; Julg. 20/11/2018; DJSE 23/11/2018) – destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
redimensionando a pena definitiva do réu para 01 (um) ano e
0
3
(
três
) dias
de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.